Tribunal: STF
Processo: ARE 1502287
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Ceará, em face de acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO APELATÓRIO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA POLICIAL CIVIL. DIREITO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. PARTICIPAÇÃO NAS PROVAS DE AVALIAÇÃO FÍSICA E PRÁTICA MEDIANTE CRITÉRIOS DIFERENCIADOS. POSSIBILIDADE. ADI Nº 6476/STF. MODIFICAÇÃO NO EDITAL DA DISPUTA. NECESSIDADE. AFERIÇÃO DA COMPATIBILIDADE DADEFICIÊNCIA APRESENTADA COM O EXERCÍCIO DO CARGO. VIABILIDADE. PARÂMETROS OBJETIVOS. PRECEDENTE DA CORTE SUPREMA. RE 676.335. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Consiste o cerne da questão posta a julgamento em aquilatar se a administração pública deve consignar no edital nº 01/2014, relativo ao concurso público para o provimento dos cargos de Delegado de Polícia Civil, Escrivão e Inspetor, critérios diferenciados na realização da prova de avaliação física e da prova prática, para os candidatos portadores de deficiência física, a fim de dar efetividade à legislação protetiva. 2. O artigo 37, VIII, da Constituição Republicana, estabelece que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. A Lei Federal de nº 7.853/1989, por sua vez, foi editada coma finalidade de assegurar a inclusão social e o apoio estatal às pessoas portadoras de deficiência, de modo a cumprir os ditames constitucionais. Já o Decreto nº 3.298/1999, vigente à época da publicação do edital do concurso público ora em debate, preconizava, em seu artigo 37, que os portadores de deficiência física poderiam se inscrever em concurso público, em igualdade de condições com os demais candidatos. Posteriormente, o dispositivo acima mencionado foi revogado pelo Decreto nº 9.508/2018, o qual preconizava em seu artigo 3º, III, na primitiva redação, que os editais dos concursos públicos, obrigatoriamente, deveriam prevê a adaptação das provas escritas, físicas e práticas, inclusive no curso de formação, às limitações decorrentes da deficiência de que fosse portador o candidato. 3. Ainda no ano de 2018, editou-se novo Decreto, desta feita o de nº 9.546/2018, excluindo a previsão de adaptação da prova física às particularidades dos candidatos com deficiência, todavia, acrescendo que o concorrente, a seu critério, poderia se utilizar de tecnologias assistivas quando da realização do teste, bem como durante o curso de formação, do estágio probatório e do período de experiência. 4. Pacificando de vez a questão, o Pretório Excelso firmou, quando do julgamento da ADI nº 6476, as seguintes teses: 1. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; 2. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública. 5. A Corte Suprema também já enfrentou a matéria em situação análoga a ora debatida, envolvendo a realização de concurso para a atividade policial, o que fez no julgamento do RE 676.335, que tratava do certame para a polícia federal. Na ocasião, afastou-se o entendimento de que os cargos da carreira policial não se coadunam com nenhum tipo de deficiência, podendo a administração pública, no entanto, avaliar possível incompatibilidade para o exercício da função, caso a caso, norteando-se pelos princípios do concurso público, da legalidade, da igualdade e da impessoalidade. 6. Merece ser ressaltado que a orientação jurisprudencial é direcionada à realização das fases do certame, como bem consignado na sentença guerreada, o que não impede que seja avaliado, mediante critérios objetivos, se a deficiência é compatível com o exercício do cargo disputado. Com efeito, não seria razoável exigir prejuízos ao serviço público, em situações, verbi gratia, em que a limitação do pretenso candidato é de tal monta que lhe impeça de cumprir, de forma plena, a função relativa ao cargo. Assim, laborou com acerto o judicante planicial, pois corroborou o entendimento exposto na jurisprudência da Corte Constitucional, de modo a garantir o direito vindicado na origem sem, todavia, descuidar do interesse público. 7. Recurso voluntário conhecido e desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se a violação dos arts. 2º, 5º e 37, I, II e VIII, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, a incompatibilidade das atribuições dos cargos da carreira policial com as restrições decorrentes de deficiências físicas no âmbito de concursos públicos. Aduz-se, inclusive, a afronta a princípios constitucionais como a isonomia e a separação dos poderes. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.   



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; 2. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública” (ADI 6476), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Referendo da Medida Cautelar. Conversão em Julgamento de Mérito. Concurso Público. Decreto que exclui a adaptação de provas físicas para candidatos com deficiência. 1. Ação direta contra decreto que tem por objeto “excluir a previsão de adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência e estabelecer que os critérios de aprovação dessas provas poderão seguir os mesmos critérios aplicados aos demais candidatos”. 2. De acordo com o art. 2º da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD, a recusa de adaptação razoável é considerada discriminação por motivo de deficiência. 3. O art. 3º, VI, do Decreto nº 9.508/2018, estabelece uma faculdade em benefício do candidato com deficiência, que pode utilizar suas próprias tecnologias assistivas e adaptações adicionais, se assim preferir. É inconstitucional a interpretação que exclua o direito desses candidatos à adaptação razoável. 4. O art. 4º, § 4º, do Decreto nº 9.508/2018, que estabelece que os critérios de aprovação nas provas físicas poderão ser os mesmos para candidatos com e sem deficiência, somente é aplicável às hipóteses em que essa exigência for indispensável ao exercício das funções próprias de um cargo público específico. É inconstitucional a interpretação que submeta candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios nas provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o desempenho da função pública. 5. Referendo da medida cautelar convertido em julgamento de mérito. Pedido julgado procedente, com a fixação das seguintes teses de julgamento: 1. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; 2. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública.” (ADI 6476, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 16-09-2021)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem quanto à participação de pessoas com deficiência no certame mediante critérios diferenciados demandaria a análise de cláusulas do edital, bem como o reexame da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL. APROVAÇÃO NA PROVA ESCRITA. CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA PARTICIPAR DAS ETAPAS SEGUINTES DO CERTAME. TESTE FÍSICO. REPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO NO RESULTADO DO EXAME FÍSICO. ETAPA DE CARÁTER ELIMINATÓRIO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO INABILITADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital do certame. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.332.639-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E DE EDITAL DE LICITAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. [...] 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF). 4. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas e de edital de licitação. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), desta Corte. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.084.952-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.08.2018)



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência desta Corte Suprema é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE de 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente